Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-12.2011.8.11.0019
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000360-12.2011.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX CUSTODIO MOTA - CPF: 029.569.581-19 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ESTEFANE GOMES DA SILVA - CPF: 053.498.101-11 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX CUSTODIO MOTA - CPF: 029.569.581-19 (APELADO), ESTEFANE GOMES DA SILVA - CPF: 053.498.101-11 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVEU EM PARTE DE ALEX CUSTODIO MOTA E OUTROS."

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS - MORTE DE NASCITURO EM HOSPITAL MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL – OMISSÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO – RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS - RECURSO DOS AUTORES
PROVIDO EM PARTE
.

Estando demonstrado nos autos que a omissão do procedimento recomendado pela Organização Mundial de Saúde - OMS foi determinante para a morte do nascituro, indiscutível o dever da
médica responsável pelo atendimento e do ente público

de reparar pelos danos morais então ocasionados.

A quantificação do valor indenizatório dos danos morais, considerando o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 360-12.2011.8.1.0019 (código 12610), ajuizada por ALEX CUSTÓDIO MOTA e ESTEFANE GOMES DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT e DIVINA RODRIGUES DE JESUS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais e de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de indenização por danos morais, e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada um, fixados em 10% (dez por cento), a ser calculado com base no valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento), observada quanto ao Município o disposto no art. 3o, I, da Lei 7.603/2001 (id. 24400461/24400466).

ALEX CUSTÓDIO MOTA e ESTEFANE GOMES DA SILVA, em suas razões, resumidamente, aludindo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderam ser ínfimo o valor fixado a título de danos morais, diante da perda do primeiro filho do casal em razão da conduta dos apelados, que agiram com negligência e imprudência, além da violência obstétrica, da dor sofrida e pouco caso com a parturiente, termos em que requerem a elevação da indenização para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme entendimento já consolidado para casos desta natureza pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 24400469/24400472).

DIVINA RODRIGUES DE JESUS, por sua vez, defende em suas razões, a exclusão do nexo de causalidade e propõe inexistente nos autos prova robusta e inconteste que demonstre que o óbito do concepto ocorreu em decorrência da suposta má-conduta a ela atribuída. Para tanto, alega, em síntese, que restou evidenciado que a frequência do batimento cardíaco do concepto estava normal minutos antes da realização da cesárea e, em razão disso, era impossível que a apelante percebesse que estava ocorrendo sofrimento fetal, ao que alia a conclusão pericial de que não é possível afirmar de forma categórica que óbito da criança se deu em decorrência de erro médico.

Acrescenta, ainda, com suporte no laudo pericial complementar, que o magistrado entendeu, erroneamente, que a medicação ministrada não era indicada pela literatura médica. Nesses termos, requer provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer a redução do valor da indenização por danos materiais e morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 24400995/24400998).

O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT, em seu recurso, defende que a responsabilidade do Município deve ser subjetiva, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Expõe, com base nas respostas aos quesitos 4, 5 e 10 da perícia, que restou comprovada a ausência de culpa por parte da Dr.a Divina, portanto, não deve o requerido ser condenado objetivamente nos moldes do CDC. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (ids. 24401976 a 24401976).

Na sequência, todas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos apresentados, defendendo a manutenção da sentença naquilo que lhes é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Dito isso, o
s recursos invectivam, total ou parcialmente, a r. sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da médica plantonista e do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, na morte de nascituro no Hospital Municipal, tendo como causa de pedir o relato de que

autora, com

gravidez normal e acompanhamento pré-natal, compareceu ao hospital no dia 02/03/2011, por volta das 7h, com bolsa amniótica rompida e contrações e foi atendida e internada pela médica Dra Divina Rodrigues de Jesus, ali permanecendo com fortes dores até a realização da cesariana, no dia seguinte, por volta das 7h. O feto, porém, veio a óbito devido ao enrolamento do cordão umbilical no pescoço, sendo atribuída negligência no atendimento.

Diante destes fatos, os autores postularam indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Importante registrar, no caso vertente, que a ciência médica, apesar de todo desenvolvimento, tem inúmeras limitações que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume a toda evidência, é de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência. Não se compromete a curar ou a perfeição, mas a prestar todos os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo aí os cuidados e os conselhos.

Disso resulta que a responsabilização com fundamento em erro médico, como é o caso, depende da comprovação de sua culpa, dado que a responsabilidade civil do médico que presta serviço em hospital público é subjetiva, o que foi destacado na sentença, com apoio em escólios jurisprudenciais, bem sintetizado no seguinte trecho:
“Portanto, é indispensável uma prova inequívoca de que houve culpa no proceder médico”
(id. 24400462 – p. 3).

Respeitante à culpa e à existência do nexo causal entre a conduta da Municipalidade por meio de seu preposto, que no caso é servidor da saúde e prestou atendimento médico defeituoso ao paciente, reproduzo os seguintes excertos da conclusão do douto sentenciante, tiradas do laudo pericial complementado pelos testemunhos, os quais adoto como razões de decidir:

“Na hipótese, o objeto da obrigação médica diz respeito, portanto a forma pela qual foi tratada a parturiente, quando foi buscar atendimento médico-hospitalar, já que o profissional da Medicina deve agir, sempre, da maneira mais cuidadosa e consciente possível.

(...)

Explicou o médico perito que a segunda requerente, que se encontrava com mais de 38 semanas de gestação, as 16h55min do dia 02/03/2011 já havia iniciado o trabalho de parte ativo, diante da verificação na avaliação feita pelo Dr. Rui, sendo que tal parto possui o tempo máximo de resolução de aproximadamente 12h. Caso contrário seria recomendado a feitura de cirurgia cesariana.

(...)

Ocorre que, no presente caso, a cesariana foi realizada aproximadamente 13 (treze) horas depois da supracitada avaliação feita pelo médico Dr. Rui e, como explica o médico perito, quando o parto se encontra na forma ativa, não havendo progressão no prazo de 4h,

a avaliação deveria ocorrer de forma rigorosa para que assim fosse verificado o motivo, o que não foi feito no presente caso pelos requeridos.

(...)

Afirmou o perito que após às

17h do dia 02/03/20110 o monitoramento da gestante foi realizado de 2h/2h, quando o correto, de acordo com o padrão científico adequado publicado pelo Ministério da Saúde e FEBRASCO em 2001 (Parto, Aborto e Puerpério Assistência Humaniza à Mulher), seria a verificação do BCFs ( Batimentos cardíacos fetais) a cada 30 min, bem como a avaliação médica da dilatação cervical no intervalo mínimo de 2/2 e dinâmica uterina de 1/1hora, o que também não foi feito,vejamos:

(....)

3. Se existiram falhas na condução do trabalho de parto, no registro de progressão, e no monitoramento materno fetal, essas falhas foram suficientes e determinantes para a morte do nascituro. Quesitos 10, 03 e 030 – fls. 529/53/531)?

R. Muito provável, pois a única maneira de afirmarmos a boa vitalidade fetal, é pelos registros periódicos, DINÂMICA: quantas contrações em 10 minutos, os BCFs ( Batimentos cardíacos fetais) de 30/30 minutos, a dilatação de duas em duas horas no mínimo, e preenchimento do partograma, recomendado pela OMS DESDE 1994, e obrigatório nos dias de hoje em muitas maternidade e serviços,
pelo desfecho é certo que o feto apresentou sofrimento fetal no transcorrer dessas 12 horas, (18h às 06h), (causa da morte atestada asfixia mecânica) e não foi identificado por ter feito um monitoramento inadequado
(fl. 609).

Corroborando com o laudo pericial estão os prontuários médicos acostados aos autos, bem como a oitiva da técnica de enfermagem que acompanhou a segunda requerente durante o trabalho de parto, Antônia Donizeti Ibanez, e o depoimento pessoal a médica requerida. Abaixo estão descritos alguns trechos in verbis:

Antonia Donizeti Ibanez:

(...)
Que a Dr. Divina, fez 2 (duas) visitas a grávida durante a noite e de madrugada pra verificar a dilatação, que os batimentos estavam normais a noite
. Que ia de 2h/2h ao quarto da grávida (...)
Que ao pegar o plantão, disseram a ela que o Dr Rui falou que o parto ia ser no dia seguint
e
(...). (grifei)

(...)

Divina R. Jesus:

(...)

Que durante a madrugada 5h00 e 5h30 examinou novamente a grávida, e que a dilatação havia aumentado um pouco.
Que a dilatação era suficiente para a passem do bebé, porém algo impedia a progressão do parto,
então foi feito uma ligação ao Dr. Rui para vir ao hospital, pois a depoente não faria a cesariana sozinha
, por ser um caso complicado
.
Que não se lembra da hora da cesariana, mas que as 06h30 ainda ouviu o coração da criança estava normal.
Que ao abrira barriga verificou que circular de cordão. Que o cordão estava como uma gravata no bebê, e ele foi retirado já sem vida (...)
Que ia de 2h/2h no quarto
(fl. 688). (grifei)

Acerca da medicação administrada para segunda requerente, qual seja, Buscopam Composto e Fenergam, também não é aquela indicada pelas Diretrizes da FEBRASGO, publicada em 02/02/2008, pois apesar de não fazer mal ao feto, ela acarreta contrações ineficazes e lentificação da progressão do trabalho de parto, ocasionando um retardo da evolução natural do parto, sendo a medicação correta, no caso em questão a Ocitocina 5mg diluídos em 500 mls soro glicosado, em razão de

ajudar na aceleração do parto, conforme esclarece o médico perito, vejamos:

(...)

.“2. As Medicações usadas prejudicaram a evolução natural do trabalho d eparto (Quesitos 01 e 02 fls 523/524 e Quesito 03 — fls 530/531)? R. Nesta resposta tenho que realizar algumas reconsiderações, em relação ao Buscopam composto, existem serviços que utilizam para melhorar a dor, no trabalho de parto latente, já o Fenergam fica reservado para casos exemplificados pelo DR LEONARDO DAVID RODRIGUES, médico responsável pelo contra laudo, não existem evidências que tais medicações possam contribuir para o sofrimento fetal, porém faço das palavras do médico acima as minhas, o fernergam fica reservado para as pacientes com agitação materna (psicomotora) e transtorno de ansiedade, e o controle dos batimentos cardíacos devem ser monitorados rigorosamente. Não há no prontuário registros que a paciente possuía tal quadro clínico.

Segundo diretriz assistência ao trabalho de parto 2001 (Federação Brasileira das Sociedades de ginecologia e obstetrícia, autoria Martins-Costa SH, Ramos JGL Brietzle E). Ao ser realizado parto com analgesia deve-se atentar para a possibilidade de redução da dinâmica uterina.
Sendo assim medicações acima podem ter contribuído para o retardo da evolução natural do parto, porém são medicações que não são prejudiciais ao feto
.”
(fl. 608) (sublinhado no original, grifei agora)

(...)

Outrossim, embora a requerida Sra. Divina Afirme que sequer conversou com o médico Dr. Rui na troca de plantões, e não sabia como estava a situação da segunda requerente, pois não tinha nada no prontuário durante o plantão do seu colega de serviço, a enfermeira que trabalhou com o Dr. Rui no dia 02/02/2011, Karine Alencar Paduan, afirmou em seu depoimento que viu os médicos conversando sobre o caso em discussão, os quais concluíram pela não realização da cirurgia cesariana (...).

(...)

Portanto, pelas provas existentes nos autos, principalmente pelo laudo pericial conclui-se que houve negligência médica no caso concreto, ante o monitoramento incorreto da gestante, e a medicação inadequada. Assim questionado se houve relação de causalidade entre a morte do nascituro e a ação do corpo médico, respondeu o seguinte:

‘É possível afirmar que houve falhas na condução do trabalho de parto, falha no registro da progressivo, e do monitoramento materno fetal.”

(...)

Em resumo pelos registros efetuados nos prontuários médicos podemos afirmar, as monitorizações

dos batimentos fetais foram realizados na frequência de 2/2, sem alteração

no momento das avaliações. A paciente foi avaliada pela médica plantonista conforme anotação: 17:30h/21:40h/23:30h/5:30h.

(...)

A medicina não é uma ciência exata, que podemos apenas responder sim ou não há uma questão, cada caso possui suas complexidades e interações, o que posso afirmar é que existe um protocolo para o correto acompanhamento materno e fetal, o qual não foi realizado, como ausculta de 30/30 minutos dos batimentos cardíacos, antes, durante e depois das contrações, avaliação materna pelo menos de 2/2 horas da progressão do parto, preenchimento do partograma, o que configura falta de controle obstétrico obrigatório durante a assistência ao trabalho de parto, o que configura negligencia média (rectius: médica), e pode ter contribuído para o desfecho dos fatos.

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja, nexo causal entre os danos suportados pelos autores e o erro médico, é medida que impõe o dever de indenizar da parte ré Divina, tendo em vista sua responsabilidade civil decorrente da falha na prestação de serviço, estando distante quaisquer hipóteses que possam eximir a sua responsabilidade, nos termos dos artigos 186, 927, 932, III, e 951, todos do Código Civil.”.

Como visto e registrado pelo magistrado, o perito deixou claro que todos os procedimentos adotados pelos requeridos foram inadequados ao caso concreto, sendo certo que não foram feitas as devidas manobras e atendimento durante o parto, demonstrando que a autora, com 17 (dezessete) anos de idade, na 38a semana de gestação, às 16h55min (ou antes disso) iniciou o trabalho de parto ativo, porém, como não foi possível a realização, somente no dia seguinte, às 7h, ou seja, após 16 (dezesseis) de sofrimento (mãe e filho), realizou-se o parto cesariano, pelo Dr. Rui, já que a médica não realizaria a cesariana sozinha.

Cabe asseverar, pelo que constam dos autos, que a morte do nascituro se deu pela inobservância aos cuidados e às normas técnicas aplicáveis à espécie, ou seja, “
pelo desfecho é certo que o feto apresentou sofrimento fetal no transcorrer dessas 12 horas, (18h às 06h), (causa da morte atestada asfixia mecânica) e não foi identificado por ter feito um monitoramento inadequado”.

Portanto, existindo, no caso vertente, prova de que o atendimento foi inadequado, sem observância dos procedimentos médicos padrões, há que se falar em defeito na prestação de serviço e, consequentemente, em dever de indenizar.

Logo, comprovado que a equipe médica agiu com imprudência, negligência ou imperícia na condução do parto da autora, merece acolhida a pretensão indenizatória.

Quanto à fixação econômica do dano moral, muitas vezes não corresponde à dor suportada pela vítima, especialmente quando se trata, no caso, do tempo de sofrimento da autora em trabalho de parto e, pior, da perda do bebê tão esperado pelos pais.

Sobre o tema, NELSON ROSENVALD anota que -
verbis
:

"Diversamente, a pretensão ao dano moral detém simultaneamente caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, como duas faces de uma mesma moeda. O sofrimento é irresarcível (aliás, a dor não tem preço), por impraticável a eliminação dos efeitos extrapatrimoniais de uma lesão. Todavia,
a vítima não pleiteia um preço por seu padecimento, porém uma compensação parcial da dor injusta com os valores percebidos, como forma de amenizar o seu sofrimento.
A frustração da vítima será compensada por uma sensação agradável, capaz de anestesiar o mal impingido. Já
a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo
, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados,
como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico
” (in Direito das Obrigações, 2a edição, Editora Impetus, p. 208).

Nessa direção, em acréscimo aos judiciosos fundamentos do douto sentenciante, há que se ter em conta a extensão do sofrimento psíquico do casal, notadamente da mãe, pois realizaram corretamente o acompanhamento pré-natal e, tão logo houve a ruptura da bolsa, compareceram ao hospital para a realização do parto. Entretanto, tiveram de assistir, débeis e insipientes, à escalafobética espera pelo dia seguinte para que outro médico auxiliasse a plantonista, tempo em que a omissão de procedimento obrigatório obstou a detecção do sofrimento fetal que causou a morte do nascituro.

Dessa feita, dadas as particularidades do caso em comento, os gravíssimos fatos assentados pelas partes e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 100.00,00 (cem mil reais) reais, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos dos réus e dou provimento, em parte, ao recurso dos autores para majorar o valor da indenização por danos morais para 100.000,00 (cem mil reais), mantendo o percentual dos honorários sucumbenciais então fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020